Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES. EMPRESA. OBJETO SOCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INSUMOS. ELEMENTO INTEGRANTE DO PROCESSO DE FOMENTO DE SERVIÇOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS é tributo não cumulativo cuja instituição compete aos Estados e do Distrito Federal, conforme disposto no art. 155, inciso I e § 2o, da Constituição Federal.
2. Os Estados e o Distrito Federal celebraram convênio (Convênio ICMS no 110/2007) que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, o que pressupõe a tributação em mais de uma etapa da cadeia produtiva (tributo plurifásico).
3. A responsabilidade pelo recolhimento do ICMS é atribuída ao vendedor do combustível e dos lubrificantes para a empresa em relação aos fatos geradores ainda não ocorridos, mas que se concretizarão com o envio das mercadorias e seu recebimento pela Autora.
4. A empresa Apelada é contribuinte do ICMS incidente sobre a aquisição de combustível e lubrificantes, ainda que a responsabilidade pelo recolhimento seja do remetente, na condição de substituto tributário, afigurando-se descabida a ilegitimidade ativa aventada.
5. A qualidade de não-cumulatividade pressupõe a existência de um tributo plurifásico, como no caso em comento, em que a empresa Apelada paga o ICMS referente à operação anterior, de aquisição das mercadorias – ainda que recolhido por substituto – e também pagará o imposto na operação seguinte, quando prestar o serviço de transporte rodoviário de cargas.
6. Com o advento da Lei Complementar no 87/1996, insumos imprescindíveis à atividade empresarial do contribuinte passaram a ensejar o direito de crédito em razão do princípio da não-cumulatividade do ICMS.
7. O combustível e os lubrificantes qualificam-se como insumos na atividade da Autora, pois consumidos na realização da atividade fim e, sem eles, a prestação do serviço de transporte rodoviários de cargas – objetivo social da empresa Apelada – seria inviável.
8. Qualificadas as mercadorias adquiridas como insumos indispensáveis à realização da atividade-fim da empresa, deve ser reconhecida a possibilidade de a Apelada compensar o ICMS incidente sobre os combustíveis com o ICMS devido somente em razão da sua atividade de transporte de cargas.
9. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada.